Tribunal: TJPA
Processo: 0000454-95.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000454-95.2014.8.14.0301

APELANTE: RAQUEL DA SILVA BARATA

APELADO: BANCO FIBRA SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Apelação cível. Revisão de contrato bancário. Cerceamento de defesa. Tarifa de cadastro e avaliação. Capitalização mensal de juros. Direito civil. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente a pretensão revisional do contrato de financiamento de veículo.

II.

Questão em discussão

2.

Análise da legalidade das tarifas de cadastro e de avaliação cobradas pelo banco, bem como da capitalização mensal de juros, com enfoque na existência de cláusulas contratuais que justifiquem tais cobranças, à luz de precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

III.

Razões de decidir

3.

Quanto ao cerceamento de defesa, entendeu-se pela desnecessidade de perícia contábil, pois o apelante não questionou, na inicial, a cobrança de juros moratórios, de modo que a perícia não influiria no julgamento da lide.

4.

Com relação à tarifa de avaliação, observou-se que a cobrança foi expressamente pactuada no contrato, tendo o serviço sido prestado para avaliar o valor de mercado do veículo financiado, em conformidade com o entendimento do STJ no Tema 958.

5.

A tarifa de cadastro foi igualmente considerada válida, pois o contrato data de 2012 e a cobrança se deu no início do relacionamento, em conformidade com o Tema 620 e a Súmula 566 do STJ.

6.

A capitalização mensal de juros, prevista no contrato de forma expressa, é permitida desde que a taxa anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme Súmula 539 do STJ.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Nos contratos bancários, a cobrança de tarifas de cadastro e avaliação é válida quando expressamente pactuada e efetivamente justificada pela prestação dos serviços, sendo igualmente legítima a capitalização mensal de juros, desde que prevista no contrato e observados os critérios fixados pelo STJ.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAQUEL DA SILVA BARATA
em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Capital nos autos da ação revisional de contrato, ajuizada contra BANCO FIBRA SA.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Isto posto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora (CPC, art. 487, I).

Condeno a parte autora a pagar as custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em R$ 800,00. Entrementes, ficam suspensas as suas exigibilidades em razão da gratuidade processual deferida.

Transitado em julgada a presente decisão, arquivem-se os autos.”

Nas razões recursais, o apelante argumenta que houve cerceamento de defesa devido à ausência de produção de provas requeridas, como a prova pericial para comprovar a cobrança de encargos ilegais e abusivos. Questiona a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro. Sustenta que a cobrança da tarifa de avaliação também é indevida, pois o banco não comprovou a realização efetiva do serviço. Alega que a capitalização mensal de juros é abusiva e que o contrato deve especificar a taxa mensal para que a cobrança seja válida.

Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 06

de novembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Diante da presença dos pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Cerceamento de defesa.

O apelante alega ser necessária a realização de perícia contábil, com o intuito de demonstrar a cobrança indevida de encargos moratórios.

Sem razão.

Isso porque da leitura da inicial, observa-se inexistir questionamento acerca dos juros moratórios, sendo portanto, dispensada a perícia para fins de apurar eventual irregularidade que sequer foi objeto de discussão na demanda.

Por tais razões, REJEITO a preliminar.

3.

Razões recursais.

3.1.

Da tarifa de avaliação

Com relação a esse encargos, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida a cobrança, desde que especificado e comprovado à efetiva prestação do serviço, além da não onerosidade excessiva.

No caso em exame, foi cobrada a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais), haja vista que expressamente pactuada e a efetiva prestação do serviço possui verossimilhança, considerando que o financiamento tinha por objetivo aquisição de veículo usado, cujo valor de mercado deve ser aferido no momento da transação, observando-se a natural depreciação de seu preço e o estado de conservação do bem.

Assim, não há que se falar em abusividade.

3.2.

Da tarifa de cadastro.

Analisando o contrato, observa-se ter sido cobrado o valor de R$720,00 (setecentos e vinte reais) a título desse encargo, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça em precedente qualificado (TEMA 620) fixou tese no sentido de permanecer
“válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Ressalta-se que esse julgamento deu origem à Súmula 566 do STJ que contém o seguinte verbete:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

No caso concreto, considerando que o negócio jurídico foi firmado no ano de 2012, perfeitamente possível a cobrança da referida tarifa, vez que imposta no início do relacionamento com o ora Apelante.

3.3.

Capitalização de juros.

Neste ponto, o Recorrente alega que o contrato firmado não previu expressamente a cobrança de juros capitalizados mensalmente.

O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 539, STJ, definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

No caso dos autos, verifico que o Contrato de Financiamento de Veículo foi celebrado no ano de 2012, ou seja, após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão expressa de capitalização mensal de juros no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (25,6373%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (1,9201% x 12 = 23,0412%).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e o Contrato de Financiamento de Veículo foi firmado após a vigência da Medida Provisória supracitada, conclui-se estar correto o entendimento do magistrado de primeiro grau quanto à inexistência de abusividade na cobrança de juros capitalizados mensal.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/12/2024